Tribunal: STF
Processo: HC 251485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.1.2025, por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Jamile Marcele Domingues Pedroso, contra decisão pela qual, em 9.4.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 902.437:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAMILE MARCELE DOMINGUES PEDROSO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal nº 0022709-29.2023.8.26.0000). 



    A paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa. 



    O Tribunal local indeferiu o pedido de revisão criminal (e-STJ fls. 14-23, sem ementa). 



    Por intermédio deste writ, a defesa sustenta, em, síntese, ser cabível o enquadramento na participação de menor importância do art. 29, § 1º, do Código Penal, argumentando que ‘A paciente não quis e nem assumiu o risco de produzir o evento mais grave’. 



    Acrescenta que ‘Ausente o dolo de matar, falta elemento integrante e fundamental na configuração da figura típica da 2ª parte do parágrafo 3º do art. 157 do Código Penal, e via de consequência, à míngua de elemento subjetivo do tipo, não há delito de latrocínio a ser imputada a acusada, porque o dolo na conduta do agente não pode ser de maneira nenhuma presumida, NÃO PODENDO A PACIENTE SER RESPONSABILIZADO PELA CONDUTA DE TERCEIROS’ (e-STJ fl. 10). 



    Requer liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a pena seja diminuída”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Daniela Teixeira afirmou que, para acolher a tese da defesa e reconhecer a participação de menor importância da paciente e reduzir a pena a ela imposta, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, inviável em habeas corpus.



    2. A impetrante reitera a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância e de redução da pena, ao argumento de que outra pessoa teria efetuado o disparo da arma de fogo, não tendo a paciente assumido o risco de produzir o resultado mais grave consistente no latrocínio.



    Assevera que “[n]enhuma pessoa, apenas por estar em companhia de terceiro, assume o risco em relação a todo e qualquer fato que emane desta. Alguns eventos são absolutamente fortuitos e inesperados, extrapolando por completo a vontade e consciência individual, e, por isso, devem ser imputados exclusivamente àquele que lhe deu causa.



    O artigo 29, §1º, do Código Penal, preceitua que a pena será reduzida de um sexto a um terço se a participação do agente for de menor importância. 



    Embora pouco explorada pelos profissionais do direito, a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, § 1º do diploma repressor é essencial à consagração do princípio da individualização da pena, previsto não só na legislação infraconstitucional como também na Carta Política. A paciente não quis e nem assumiu o risco de produzir o evento mais grave.



    (...) O dolo foi voltado no sentido de praticar o crime de roubo, não podendo o denunciado responder pelo chamado ‘desvio subjetivo de conduta’ atribuído ao autor/executor do crime”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para que seja redimensionada as penas aplicadas a paciente JAMILE MARCELE DOMINGUES PEDROSO, para fixar a pena-base no mínimo legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 902.437.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi denunciada com o corréu Alex Cabral Saraiva “pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º (segunda parte) c.c. art. 29 caput todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram para proveito comum, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 400,00 em dinheiro, resultando na violência empregada à morte do ofendido, provocada pelos ferimentos causados pela arma de fogo”. A paciente e o corréu também foram denunciados pela prática do delito do caput do art. 347 do Código Penal “porque nas circunstâncias de tempo e local descrita na denúncia agindo em concurso com o adolescente Diogo Giovane da Silva, inovaram artificiosamente o estado de coisa destinado a produzir efeito em processo penal a fim de induzir em erro o juiz e o perito”. 



    Em 19.9.2013, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Roque/SP condenou a paciente à pena de vinte e oito anos de reclusão pela prática do delito de latrocínio, a ser cumprida no regime inicial fechado, e de oito meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quarenta e dois dias-multa pelo delito de fraude processual tipificado no caput do art. 347 do Código Penal.



    A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004128-71.2011.8.28.0586, parcialmente provida pela Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para absolver a paciente, quanto ao crime de fraude processual, e reduzir sua pena pela prática do delito de latrocínio para vinte e três anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Esse acórdão transitou em julgado para a defesa em 24.5.2017 e para a acusação em 6.7.2017, e os autos foram encaminhados à origem em 2.9.2017, para a execução definitiva da pena.



    A defesa ajuizou a “Revisão Criminal n. 0004052-44.2020.8.26.0000 em busca da absolvição por falta de provas, alegando ser confusa a prova e ter se retratado nos autos de nº 0004855-30.2011.8.26.0586 a testemunha Alexandre Cabral Saraiva, que no processo originário atribuiu à peticionária a autoria do delito de latrocínio”. Em 3.5.2021, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0004052-44.2020.8.26.0000. Esse acórdão transitou em julgado para a defesa em 7.6.2021 e para a acusação em 17.6.2021. 



    A defesa ajuizou nova revisão criminal (Processo n. 0022709-29.2023.8.26.0000), na qual postulou o reconhecimento da participação de menor importância da paciente e a consequente redução da pena. Em 1º.2.2024, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente essa revisão criminal:



    “(...) Para se aferir se a hipótese dos autos comporta reconhecimento de participação de menor importância em relação à peticionária, cumpre reproduzir a prova oral analisada em pedido revisional anterior. 



    Interrogada no inquérito a peticionária Jamile negou a prática do crime imputado, admitindo apenas ter namorado o corréu Alex antes dos fatos e conhecer o adolescente Diogo, de vulgo ‘Ogro’. Em Juízo foi decretada sua revelia (fls. 73, 78, 110/111, 115 e 321vº do processo-crime). 



    A peticionária foi delatada pelo corréu Alex que, também declarado revel em Juízo (fl. 321vº do processo-crime), foi interrogado apenas no inquérito, onde sustentou ter Jamile ouvido a vítima comentar certa vez que estaria para receber R$.30.000,00, sendo que planejaram roubá-la e para tanto convidaram o adolescente Diogo. Jamile os levou no automóvel dela, um Celta, ao local do crime, indicou quem era a vítima e ficou aguardando-os nas imediações. Portando armas de fogo, Alex e Diogo desembarcaram do veículo e abordaram a vítima. Diante da reação dela, Diogo desferiu dois disparos de arma de fogo, acertando-a na perna e no abdômen. Colocaram-na na camionete S10 dela, onde Diogo desferiu contra ela mais dois disparos, agora na região da cabeça. Todos deixaram o local e num terreno baldio próximo abandonaram a vítima dentro da camionete, assegurando Jamile, em seguida, a fuga de todos do local (fls. 75/77 e 105/107 do processo-crime). 



    Também o adolescente Diogo, ouvido tanto no inquérito, como perante o Ministério Público e o Juízo da Infância e Juventude, confirmou tais fatos, relatando-os de maneira bastante semelhante. Esclareceu ter a peticionária Jamile o contratado por R$.2.000,00 para ‘executar’ a vítima, pois esta sabia algo a respeito dela, tendo Alex também atuado no crime. Jamile os levou ao local com o veículo dela. A vítima após ser abordada, reagiu, o que fez com que Diogo desferisse dois disparos de arma de fogo nela, na perna e no abdômen, e depois outros dois disparos, na região da cabeça. Jamile ficou aguardando-os nas imediações e assim que chamada por celular apareceu para pegá-los e assegurar a fuga da local (fls. 79/80, 121/124, 199/201 e 204/205 do processo-crime). 



    A testemunha Alexandre, irmão de Alex, disse no inquérito ter ouvido uma conversa entre Jamile e Alex sobre a intenção deles de roubar R$.20.000,00 ou R$.30.000,00 da vítima, tendo Alex para tanto chamado Diogo para participar do delito. Viu Alex pegar uma arma de fogo e depois ele sair com Jamile no carro Celta dela. Horas depois, por volta das 20h30min, o veículo retornou, sendo Alex seu condutor e Jamile e Diogo, passageiros. Os três estavam aparentemente nervosos e as roupas de Alex e Diogo, sujas de sangue. Alex lhe disse que a vítima havia reagido e por isso tiveram de matá-la. Viu o dinheiro roubado, que segundo soube foi dividido entre os três. Em conversa com Alex, ele lhe disse que a vítima havia reagido, tendo ocorrido embate corporal e Diogo atirado nela duas vezes e depois mais duas vezes na cabeça. Jamile chegou a pedir ao depoente que não comentasse com ninguém sobre o que sabia. Cerca de duas semanas depois, Jamile trouxe informação sobre um roubo a ser praticado contra moradores de uma chácara e que teria sido executado com uma espingarda. Em Juízo, sem se lembrar perfeitamente dos fatos, relatou ter certa vez Jamile e Alex chegado juntos à residência, bem como que numa conversa havida entre eles, ouviu seu irmão dizer ter feito uma ‘bobagem’, significando isso que havia praticado um assalto em que a vítima, por ter reagido, foi morta por Diogo, adolescente visto pela testemunha trajando roupas sujas de sangue (fls. 135/138 e mídia digital do processo-crime).



    (...) Como se vê, não merece guarida o pleito de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta da peticionária estava plenamente integrada à dos demais comparsas, todos atuando em conjunto para levar a bom termo a empreitada delitiva a que todos se dedicaram dentro do grupo. 



    Com efeito, a participação da ora peticionária foi fundamental para o esquema criminoso, tanto que ela foi apontada como a mentora do delito pelos demais comparsas, visto que conhecia o ofendido e tinha ciência de que ele receberia dinheiro, tanto que a partir de tal informação foi planejado o roubo em questão. Além disso, coube a ela levar o corréu e o adolescente ao local do crime, indicar quem era a vítima e, ainda, permanecer nas imediações até ser chamada para garantir a fuga de seus comparsas e a detenção do dinheiro subtraído. 



    (...) Portanto, é de se reconhecer que havia nos autos elementos suficientes de convicção a demonstrar de forma segura a efetiva participação da peticionária no crime de roubo com emprego de violência da qual resultou a morte da vítima, nem de longe se podendo reconhecer na conduta da peticionária tão-só participação de menor importância e, portanto, justificou-se a condenação dela, em conformidade com a evidência dos autos. 



    Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada na decisão revidenda com critério, já no menor patamar para a espécie, de vinte anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, de modo que também nesse ponto não prospera o pleito da não se pode conhecer do pedido, prospera o pleito da peticionária. 



    Na etapa seguinte do cálculo, foi correto o reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, por ter a peticionária organizado a cooperação no crime e dirigido a atividade dos demais autores, com o acréscimo de um sexto por conta disso, alcançando as penas vinte e três anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo”.



    Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 902.437 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, sob o fundamento de que, na espécie, a “alegação de participação de menor importância não pode ser analisada, pois demandaria, inevitavelmente, reanálise do acervo fático e probatório acostado aos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus”.



    6. Como assentado nas instâncias antecedentes, que detêm amplo conhecimento sobre o conjunto probatório, as provas produzidas no curso da ação penal revelaram que a conduta da paciente “estava plenamente integrada à dos demais comparsas, todos atuando em conjunto para levar a bom termo a empreitada delitiva a que todos se dedicaram dentro do grupo”. Ficou evidenciado que a participação da paciente “foi fundamental para o esquema criminoso, tanto que ela foi apontada como a mentora do delito pelos demais comparsas, visto que conhecia o ofendido e tinha ciência de que ele receberia dinheiro, tanto que a partir de tal informação foi planejado o roubo em questão. Além disso, coube a ela levar o corréu e o adolescente ao local do crime, indicar quem era a vítima e, ainda, permanecer nas imediações até ser chamada para garantir a fuga de seus comparsas e a detenção do dinheiro subtraído”. 



    Para rever a decisão objeto da presente impetração e, eventualmente, acolher o pleito da defesa de que a paciente não teria tido dolo de cometer o delito mais grave de latrocínio e de que sua participação teria sido de menor importância, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.082-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.5.2023).



    7. Com relação à dosimetria da pena, como destacado nas instâncias antecedentes, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, foi reconhecida de forma adequada a “agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, por ter a [paciente] organizado a cooperação no crime e dirigido a atividade dos demais autores, com o acréscimo de um sexto por conta disso, alcançando as penas vinte e três anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo”.



    8. É inviável processualmente reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora